Tribunal: TJDFT
Processo: 0755013-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0755013-68.2023.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : JEFFERSON DE ARAUJO Relator Des. : JANSEN FIALHO Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No. Processo : 0755013-68.2023.8.07.0000 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : JEFFERSON DE ARAUJO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 26.6.2021, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF – VEP (em 23.6.2021), que deferiu o pedido de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP, com redação determinada pela Lei n. 13.964/2019, a fim de anotar o requisito objetivo de progressão de regime à razão 40% (quarenta por cento) da pena hedionda (ID 54729220 - fls. 156/159). O agravante alegou que deve ser mantida a fração de 3/5 (três quintos) prevista na legislação anterior, por ser o sentenciado reincidente (ID 54729220 - fls. 172/183). Entretanto, em 20.7.2021, o apenado foi progredido ao regime semiaberto, com o requisito de 40% (quarenta por cento) da pena hedionda (ID 54983251 - fls. 243/244), com prévia manifestação favorável do Ministério Público (ID 54983251 - fl. 210). Instado, o agravante, em 5.7.2023, ratificou interesse no processamento do agravo (54983252 - fl. 244). Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da decisão (ID 54983252 - fls. 335/339). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida (ID 54983252 - fl. 341). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação do agravante para que justificasse o motivo da subsistência do interesse recursal, caso ainda existisse (ID 55204193), o que foi acolhido (ID 55592732). A Promotoria de Justiça foi intimada. Contudo, apresentou manifestação referente a processo diverso (ID 56152643). Por fim, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, para que o recurso seja julgado prejudicado (ID 56208822). É o relatório. Decido. Com razão a douta Procuradoria Justiça quanto à perda superveniente do objeto recursal. Com efeito, além de o apenado ter sido beneficiado, em 20.7.2021, com a progressão ao regime semiaberto, com prévia manifestação favorável do Ministério Público, em 31.7.2023 foi proferida decisão de progressão ao regime aberto (ID 54983252 - fl. 295), também sem insurgência do parquet quanto ao requisito temporal para a sua concessão. Na presente situação processual, inexistindo progressão de regime a ser concedida, por encontrar-se o apenado no regime aberto, não cabe mais a discussão acerca da fração necessária para a obtenção do benefício, ainda mais quando o recorrente tacitamente concordou com o requisito objetivo aplicado. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator